Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. ART. 117, INC. I, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.
2. Na hipótese, não restou devidamente comprovada a negligência do Estado quanto às necessidades especiais relacionadas ao tratamento de saúde do apenado, eis que ele vem recebendo toda a atenção de que necessita, realizando consultas ambulatoriais e exames frequentes, encaminhado à rede pública de saúde externa quando necessário e atualmente em bom estado de saúde, conforme recente relatório médico acostado aos autos, restando ausente, portanto, qualquer situação de vulnerabilidade exigida para a concessão da benesse.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.